Tribunal: TJMT
Processo: 1016496-59.2023.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016496-59.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MILENA MEDEIROS QUINTINO - CPF: 706.065.254-08 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO .-

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1016496-59.2023.8.11.0015
.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP.

Recorrente/Recorrido(s):
MILENA MEDEIROS QUINTINO E BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido/Recorrente(s):
BANCO BRADESCO S.A
. E
MILENA MEDEIROS QUINTINO

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS
-
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
TELAS SISTÊMICAS E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO –

PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA -
APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO

-
RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 202528286
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 835,49 (oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos)
.

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a
majoração
dos
danos morais, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

Ausência de ato ilícito;

2)

Inexistência de danos morais;

3)

Redução do
quantum
indenizatório
;

4)

Da aplicação de juros a partir da sentença condenatória.

Ao final, requerem a reforma da sentença
.

A reclamante deixou de apresentar contrarrazões. A reclamada apresentou contrarrazões, arguindo,
em preliminar, a ofensa ao princípio da dialeticidade (id. 202528296).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrente/reclamada, visto que as razões recursais da reclamante não estão dissociadas da decisão proferida.

Da análise do documento anexado nos autos (id. 202528267), constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$ 835,49 (oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos)
,
que afirma desconhecer, uma vez que não possui relação jurídica com o demandado.

Por outro lado, tenho que a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado,
apresentando telas sistêmicas e extratos bancários, que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça,

em

razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos

órgãos de

proteção

ao

crédito,

a

respeito

das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado nº 0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da autora no órgão de proteção ao crédito
.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
19/03/2023
), já possuía
outras 16 (dezesseis) anotações preexistentes no cadastro de inadimplência, conforme consultas abaixo:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: MILENA MEDEIROS QUINTINO

DATA NASCIMENTO: 20/11/2002

CPF: 706.065.254-08

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: FIDC IPANEMA VI

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 11/02/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 46004000

VALOR: 288,97

DATA INCLUSAO: 25/12/2023

* CREDOR: WILL FINANCEIRA S/A CREDIT FINA

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 24/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: FAT51268380

VALOR: 6.409,79

DATA INCLUSAO: 30/09/2023

* CREDOR: FIDC NPL2

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 19/09/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 001607703093.1-3

VALOR: 487,95

DATA INCLUSAO: 03/01/2023

* CREDOR: FIDC NPL2

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 12/08/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 001608882776.1-2

VALOR: 437,54

DATA INCLUSAO: 03/01/2023

* CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 20/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 00000000000143432484

VALOR: 1.408,22

DATA INCLUSAO: 18/08/2022

* CREDOR: ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 01/04/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 020151614610000

VALOR: 266,57

DATA INCLUSAO: 18/06/2022

* CREDOR: CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO DE

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 16 3603-9900

DATA VENCIMENTO: 25/02/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0002022623117241

VALOR: 49,00

DATA INCLUSAO: 16/05/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 7 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.569.070.052-11

26/03/2024 18:12:11-horario de Brasilia-FIM

--------------------

Sao Paulo, 26 de Marco de 2024

Carta No
HA0324053838

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
70606525408

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 70606525408:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

706065254000008EC

13/02/2022

04/03/2022

17/03/2022

02/03/2023

130,57

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

153293096

09/03/2022

24/03/2022

07/04/2022

30/03/2022

78,33

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

B1238F628C6ADB6C

14/03/2022

08/04/2022

24/04/2022

27/07/2023

54,32

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

00000000143432484

20/03/2022

19/04/2022

01/05/2022

08/08/2022

853,46

Empresa

BANCO BRADESCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

57850013504346135983

13/02/2022

06/03/2023

19/03/2023

18/10/2023

835,49

- Nao disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

153293097

08/04/2022

25/04/2022

09/05/2022

78,32

Empresa

ITAU UNIBANCO HOLDING SA

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

020151614610000

01/04/2022

01/05/2022

18/06/2022

266,57

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

CC-192138346

31/03/2022

05/05/2022

20/05/2022

15,08

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

CF-154919126

15/01/2022

05/05/2022

20/05/2022

304,03

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

155703973

29/04/2022

16/05/2022

30/05/2022

82,37

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

163211346

09/05/2022

25/05/2022

08/06/2022

141,49

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

163211347

08/06/2022

23/06/2022

07/07/2022

141,49

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

163211348

08/07/2022

25/07/2022

08/08/2022

141,49

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

TC-2801779

17/03/2022

26/07/2022

10/08/2022

931,92

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

00000000143432484

20/03/2022

18/08/2022

30/08/2022

1.408,22

Empresa

WILL FIN SA CRED FIN E INVESTIME SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

FAT51268380

24/03/2022

26/01/2024

10/02/2024

6.409,79

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito

emitido por meio eletronico em 26/03/2024 as 18:11:52

=================================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou-lhe parcial provimento
ao recurso interposto pelo
reclamado
para
afastar
a condenação a título de danos morais, ante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024